Tribunal: TJDFT
Processo: 0710354-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 14, II CP 2/3 (DOIS TERÇOS). MONTANTE PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 157, § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único todos do Código Penal.

2. Segundo repertório jurisprudencial do STJ “Para caracterizar o crime de tentativa de latrocínio, não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de matá-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (REsp n. 1.026.237/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 1/8/2011).

3. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição.

4. Verifica-se, na hipótese destes autos, a tentativa branca ou incruenta, quando o ofendido não sofreu ferimento grave durante o processo de execução do delito. Logo, cabível a redução no patamar de 2/3 em razão das consequências do delito, pois, as vítimas não sofreram ferimentos, montante proporcional ao iter criminis percorrido, critério adotado pela jurisprudência deste Eg. TJDFT.

5. Recurso da Defesa conhecido e provido parcialmente.